Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703600-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANYELLE PEREIRA DA MATA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado por JANYELLE PEREIRA DA MATA em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUÇÃO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, para fins de que a autoridade apontada como possível coatora se abstenha de cessar o benefício previdenciário quando a impetrante completar 21 (vinte e um) anos de idade, sob o argumento de faz jus à continuidade do benefício até a completar 25 (vinte e cinco) anos, por ser universitária e estar atualmente desempregada. Narra a impetrante que completará 21 (vinte e um) anos em 09 de março de 2020, momento no qual deveria cessar a pensão por morte, percebida em razão do falecimento de sua genitora, ocorrido em 12/12/2011, que era servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Aduz que o encerramento da pensão no dia 9 de março de 2020, constitui ato arbitrário e nulo, visto que se encontra atualmente desempregada e matriculada em curso superior na UFG (Jornalismo), não tendo condições de se manter e de prosseguir em seus estudos. Assevera que: Nesse vertente, os princípios basilares do nosso ordenamento jurídico devem prevalecer sobre as regras e, in casu, a nossa legislação vigente vai de encontro ao princípio do acesso à educação, e até mesmo da dignidade da pessoa humana, pois com a interrupção da pensão deixada por sua genitora, a Impetrante estará desprovida de renda e sem condições de custear a conclusão de seu curso superior, ou mesmo seu sustento, possuindo a verba pretendida caráter alimentar. Assim sendo, o Mandado de Segurança preventivo, consiste em uma ação jurídica que permite a Impetrante fazer valer um direito liquido e certo que é seu, que está na eminência de ser violado, ou que está sob grave ameaça de sofrer lesão por uma autoridade pública. A pensão por morte pode ser prorrogada até a beneficiária completar 24 anos de idade, pois está cursando ensino superior, porquanto não se mostra razoável interromper o seu desenvolvimento pessoal e sua qualificação profissional. Defende que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, para fins de que a pensão seja prorrogada até que a impetrante complete 24 (vinte e quatro) anos. Ao final, pede: - DO PEDIDO - Com essas considerações invocando os sábios subsídios jurídicos de V. Exa., e demonstrado que a Autoridade Coatora poderá desrespeitar norma constitucional expressa, lesionando desta forma direito líquido e certo da Impetrante, requer; Que seja deferido os benefícios da justiça gratuita, devido à difícil situação econômica da Impetrante (*estudante e desempregada), vez que não possui condições de custear o processo, sem prejuízo do seu próprio sustento, fundado no que dispõe o art. 5o, inciso LXXIV/CF e os arts. 98 e 99/NCPC; Que seja declarada a Competência Deste Juízo para o julgamento do presente Mandado de Segurança; Diante dos fatos e fundamentos jurídicos apresentados, além do que certamente será suprido com o notório saber jurídico de V. Exa., requer seja recebido o presente mandamus, requerendo que digne-se em conceder a Medida Liminar de urgência, inaudita altera pars, oficiando a Secretária de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, (SEEDF), determinando à Autoridade Coatora que a mesma permaneça com o ato administrativo de concessão da pensão por morte em favor da Impetrante, permitindo a sua permaneça na folha de pagamentos e receba os seus proventos de forma integral, após a maioridade que ocorrerá no dia 09/03/2020, até a data do seu 25° aniversário, ou seja, até o dia 09/03/2024; Uma vez deferida a liminar de urgência acima requerida, no meritum causa e seja confirmada para os efeitos legais pretendidos; Requer, outrossim, a intimação do Ministério Público, para acompanhar o feito nos moldes determinado em lei; Requer seja julgado totalmente procedente o presente pedido, concedendo-se definitivamente a segurança ora pleiteada para determinar à Autoridade Coatora, que permaneça com a manutenção da pensão por morte da Impetrante até a data do seu 25° aniversário, ou seja, até o dia 09/03/2024, condenando ainda a Autoridade Coatora ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais; Requer, ainda, seja notificada a Autoridade apontada como Coatora, dentro do prazo legal para que esclareça sobre o ato ilegal, a fim de que preste informação a respeito da pensão por morte da Impetrante, e para que se abstenha de praticar quaisquer outras atitudes desabonadoras, até que a impetrante tenha seu direito garantido. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A impetrante formula pedido de gratuidade de justiça, alegando, em suma, que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais e demais obrigações decorrentes da sucumbência, sem, contudo, comprometer o próprio sustento. A Constituição da República prevê em seu art. 5o, LXXIV, que será concedido benefício da gratuidade de justiça a todos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal medida corrobora com a concretização do princípio constitucional do Acesso à Justiça (CR, art. 5o, XXXV), sendo, portanto, importante medida democrática de inclusão dos menos favorecidos. Compreende-se como tendo insuficiência de recursos as pessoas que não possam arcar com os custos processuais, sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). Diante desse panorama, com o fim de que se estabeleça critério estável e objetivo para análise dos pedidos de concessão de gratuidade, em face às inúmeras ocorrências de pedidos nesse sentido, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n.o 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros válidos para a análise do caso concreto, em especial com relação às pessoas naturais. Consta da Resolução: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa dos jurisdicionados hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, na forma do Art. 134 da CF: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. Assim dispõe o inciso LXXIV do Art. 5o,da CF: [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [...] Parece-me adequado estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, os critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. No caso, a Impetrante aufere renda bruta de R$ 2.128,64 (dois mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e quatro), que após os descontos compulsórios, resulta em pensionamento líquido de R$ 2.052,59 (dois mil e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), inferior ao parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos. Por essas razões, considero que restou demonstrada a insuficiência de recursos da impetrante, móvito pelo qual DEFIRO a gratuidade de justiça. Anote-se. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA A impetrante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela impetrante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal. Inicialmente, salienta-se que a pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito, nos termos do Enunciado n. 340 da Súmula do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” No caso concreto, considerando que a Lei Complementar n. 840/11 somente entrou em vigor em janeiro de 2012, entende-se que o caso deve ser regido pelo art. 217 da Lei 8.112/90, por ser a legislação vigente quando do falecimento da genitora da impetrante por força do art. 5 da Lei Complementar Distrital 197/1991. O supracitado dispositivo jurídico dispõe que: Art. 217. São beneficiários das pensões: (...) II - temporária: a) os filhos, ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; Observa-se que a Lei não fez qualquer ressalva em relação ao filho estudante, no sentido de prorrogação da pensão quando o beneficiário estiver matriculado em curso superior. Percebe-se, outrossim, que exceção posta na lei diz respeito ao filho considerado inválido, enquanto durar a invalidez. No caso concreto, a impetrante alega que possui o direito líquido e certo de continuar seus estudos e, para isso, assevera necessitar da continuidade do pensionamento. A pretensão autoral, contudo, não encontra guarida em nosso ordenamento jurídico. Isso porque, ao contrário do que afirma em sua exordial, a lógica da permanência do pensionamento até a idade de 24 (vinte e quatro) anos tem por base o poder familiar, sendo que os pais seriam responsáveis por seus filhos até o momento em que tiverem autonomia para se manterem por si só. Tal lógica, no entanto, não é aplicável em casos de pensão por morte, cujo pagamento seja efetuado pelos cofres públicos. Nesses casos, estamos diante da necessidade de alocação de recursos finitos de acordo com as regras vigentes, não cabendo interpretação extensiva da regra que determina o fim da pensão quando o beneficiário complementar 21 (vinte e um) anos de idade, sob pena de causar o descontrole da política pública, afetando o orçamento e o cálculo atuarial do sistema previdenciário. Esse é o entendimento adotado por este TJDFT. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. FILHA DE SERVIDOR PÚBLICO. ADVENTO DO TERMO FINAL. PRORROGAÇÃO DESCABIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o artigo 217, inciso II, alínea “a” da Lei 8.112/1990, diploma legal aplicável à espécie por força do artigo 5o da Lei Complementar Distrital 197/1991, a pensão temporária por morte tem como limite a idade de 21 anos do filho beneficiário. II. Benefícios previdenciários são dispostos numerus clausus e por isso mesmo incompatíveis com interpretação analógica ou ampliativa tendente a expandir o seu campo de incidência, ainda que a pretexto de favorecer a dignidade da pessoa humana. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1217161, APC n. 0709884-59.2018.8.07.00018, 4a Turma Cível, Rel. Des.o James Rodrigues, j. 1.11.2019). DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Faz jus ao benefício previdenciário, decorrente do falecimento de servidor público integrante dos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, cumprido os requisitos exigidos pela Lei Complementar Distrital no 769/2008. 2. Remessa necessária desprovida. (Acórdão n. 1203254, RNC 0708420-97.2018.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des.o Mario-Zam Belmiro, j. 18.9.2019). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. NETA SOB GUARDA. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. 21 ANOS DE IDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença em que julgado improcedente o pedido de manutenção do pagamento de pensão por morte até que a beneficiária concluísse o ensino de nível superior. 2. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, vigente ao tempo do óbito da servidora pública, estabelece que o direito à pensão por morte ao filho cessa quando completa 21 anos de idade, salvo quando inválido (inteligência dos artigos 12, IV; 14, III; 30- A, II, 'a'). Inviável a realização de interpretação extensiva ampliando o direito de percepção da pensão até os 24 anos quando o pensionista encontrar-se cursando universidade. 3. Apelação desprovida. (Acórdão n. 1068361, APC 2016.01.1.113116-4, 2a Turma Cível, Rel. Des.o Cesar Loyola, j. 13.12.2017). Realizando-se o cotejo analítico, percebe-se que os julgados supracitados possuem similitude fático-jurídica com o caso concreto, na medida em que versam sobre o limite do pensionamento, bem como acerca da possibilidade de prorrogação para além da idade fixada em lei. Ante o exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça à impetrante e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09, respectivamente, determino a notificação da autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, órgão de representação judicial do DF. Vindo em termos a referida manifestação, retornem os autos conclusos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça-MPDFT, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 16:46:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador